Tribunal: TJMT
Processo: 1004843-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1004843-13.2020.8.11.0000
Processo originário: Declaratória de Nulidade código 55977
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Valdecir Venturoso Brugnoli
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade n. 1004843-13.2020.8.11.0000 (código 55977), promovida pelo Agravado, concedeu a tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade da multa administrativa, decorrente da lavratura do Auto de Infração n. 109.948, e, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade da CDA n. 2018808605.
Sustenta, o Agravante, em síntese, que não houve a demonstração da probabilidade do direito, pelo Agravado, mormente porque inexiste a alegada prescrição.
Aduz que a hipótese, aventada pelo autor, de que ocorreu a prescrição, dado o fato de que a autuação foi formalizada além do prazo 05 (cinco) anos do cometimento da infração, não se sustenta.
Assevera, ainda, que a legislação estadual, referente à regra da prescrição da pretensão punitiva (Decreto Estadual n. 1.986/2013), ao enumerar os marcos interruptivos da prescrição, não faz nenhuma distinção sobre quais seriam aplicados à modalidade intercorrente e quais seriam destinados à punitiva.
Informa, dessarte, que a prescrição da pretensão punitiva não é aquela que ocorre no curso do processo, devido à paralisação, mas aquela relativa ao prazo conferido à Administração para a adoção das providências cabíveis, quando identificada uma infração.
Por fim, argumenta que não houve apresentação de garantia idônea.
Posto isso, requer, liminarmente, a suspensão da decisão recorrida.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo (infração ambiental), proposta pelo Recorrido, deferiu o pedido de tutela de urgência.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Cumpre salientar que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos, protegido pela Constituição da República Federativa do Brasil, cujo artigo 225 o considera bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.
Da análise dos autos, observo que o Julgador singular vislumbrou a probabilidade do direito, no que diz respeito à ocorrência da prescrição, porquanto devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, ao presente caso, uma vez que o Processo Administrativo n. 425436/2012 foi concluído em 20/10/2017.
Sabe-se que a prescrição intercorrente é tratada tanto pela Lei 9.873/1999, como pelo Decreto 6.514/2008, e tem como finalidade principal coibir a inércia dos órgãos públicos, responsáveis pela prática dos atos administrativos no curso do processo.
Dessa feita, a Administração Pública deve praticar atos necessários para impulsionar o processo, para que seja alcançado seu resultado útil em tempo hábil, sem que ocorra a caracterização da prescrição.
A prescrição intercorrente está prevista no art. 1 § 1° da Lei 9.873/99, in verbis:
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Bem como, prevista no Art. 21. § 2° do decreto 6.514/08:
§ 2° Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
A prescrição intercorrente, portanto, ocorre quando o processo administrativo permanecer paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.
Entrementes, o artigo 2o da Lei 9.873/1999 estabelece as causas de interrupção da prescrição, e o seu artigo 3o, as causas suspensivas, dentre elas, a prática de ato inequívoco pela Administração para apuração dos fatos, o que não foi demonstrado pelo Agravante.
Dessarte, observo que o principal fundamento utilizado pelo Magistrado foi a possível ocorrência da prescrição, já que o Processo Administrativo n. 425436/2012 – referente ao Auto de Infração n. 109948, datado de 30/05/12 – foi concluído em 20/10/2017; além disso, que o débito certificado já se encontra inscrito em dívida ativa, conforme a CDA n. 2018800689, podendo causar prejuízos ao exercício da atividade desenvolvida pelo Agravado.
Não há desconsiderar ainda que, em se tratando de decisão liminar, pode o Magistrado revogá-la no curso da instrução, caso altere sua convicção.
Por fim, saliento que o risco de haver dano grave, ou de difícil reparação, até o julgamento de mérito pelo Colegiado, não foi demonstrado, o que implica o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO, o efeito suspensivo postulado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.